Tribunal: TJPA
Processo: 0809288-69.2023.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809288-69.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BORGES

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO TARDIO DE ORDEM JUDICIAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que excluiu a aplicação de astreintes pelo descumprimento tardio de decisão judicial, sob a alegação de que o Estado do Pará adotou medidas para seu cumprimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão das astreintes, diante do cumprimento tardio da ordem judicial pela Administração Pública, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, não indenizatória, com a finalidade de garantir o cumprimento da decisão judicial.
O cumprimento da obrigação pelo Estado do Pará, embora tardio, foi justificado pela burocracia inerente aos atos administrativos. Ausência de má-fé ou intenção de descumprir a ordem judicial.

A decisão recorrida observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento do STJ, para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

"Tese de julgamento: 1. As astreintes possuem natureza coercitiva, e sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. A referida decisão determinou a exclusão das astreintes fixadas em face do descumprimento de uma ordem judicial por parte da Fazenda Pública, mesmo após a confirmação do descumprimento.

Em suas razões, o agravante argumenta:

A decisão monocrática incorreu em contradição ao excluir as astreintes, visto que o descumprimento da ordem judicial foi reconhecido. O agravante sustenta que a mora no cumprimento da ordem causou-lhe danos financeiros significativos, incluindo o atraso em sua nomeação para o cargo público, com impacto no tempo de serviço e remuneração.

A exclusão das astreintes é desproporcional, pois impede o agravante de buscar indenização futura contra o Estado.

A manutenção das astreintes é necessária para garantir a reparação dos danos sofridos e assegurar a função coercitiva da multa, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As astreintes, sendo indenizatórias e coercitivas, são devidas mesmo após o cumprimento tardio da obrigação, especialmente em casos de prejuízo ao beneficiário da medida judicial.

O agravante requer, portanto, a reforma da decisão para restabelecer as astreintes, garantindo a reparação pelos danos sofridos devido à mora estatal.

Em contrarrazões, o
Estado do Pará
, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, defende:

A decisão monocrática deve ser mantida, pois a ordem judicial foi cumprida, ainda que com certo atraso. O Estado justifica que o cumprimento tardio decorreu da complexidade dos trâmites administrativos e da burocracia inerente à administração pública.

A exclusão das astreintes está respaldada no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), que permite a modificação ou exclusão da multa em casos de insuficiência ou justa causa, que foram demonstrados nos autos.

A decisão que excluiu as astreintes seguiu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a finalidade principal da multa — assegurar o cumprimento da ordem judicial — foi atingida.

A alegação do agravante de prejuízos financeiros não foi comprovada nos autos, e o argumento de enriquecimento sem causa justifica a exclusão das astreintes.

O recorrido requer o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão que excluiu as astreintes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

Inicialmente, cumpre salientar que o presente recurso deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme bem fundamentado na decisão monocrática recorrida.

As astreintes, previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, têm natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva, com o objetivo de compelir a parte a cumprir determinada obrigação imposta judicialmente. Sua finalidade não é promover o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da medida judicial, mas sim garantir o cumprimento eficaz da decisão.

No caso em tela, a decisão recorrida corretamente excluiu a aplicação das astreintes, com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que, embora a decisão judicial tenha sido cumprida de forma tardia, o agravado, Estado do Pará, adotou as medidas necessárias para seu cumprimento, conforme documentação juntada aos autos.

A própria natureza dos atos administrativos, marcada por sua complexidade e a necessária observância de formalidades e trâmites burocráticos, justifica o prazo adicional requerido pela Administração Pública para efetivar a ordem judicial.

Dessa forma, o objetivo primordial das astreintes – compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial – foi atingido, ainda que de maneira tardia. Conforme entendimento pacífico do STJ, a imposição de astreintes deve sempre observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar que seu valor se torne desproporcional à obrigação principal ou resulte em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Nesse sentido, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do STJ, que preceitua que as astreintes não têm caráter indenizatório, mas coercitivo.

“(...) É sabido que a ratio da cominação de multa diária por descumprimento (astreintes) é a concretização das ordens judiciais, com o desígnio de assegurar sua efetividade, de modo a garantir o adimplemento da obrigação no prazo estabelecido, possuindo caráter coercitivo e não ressarcitório. Com efeito "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19.05.2014)”.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2169464 - PR (2022/0217787-0) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto pela UNIÃO contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 279-280): REGULARIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRASTUZUMABE. TRATAMENTO DE PACIENTES DA LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS.
A imposição de multa cominatória está prevista na legislação processual e visa a compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial e, por via de consequência, à satisfação da pretensão sub judice. Com efeito, não ostenta caráter indenizatório, mas coercitivo, uma vez que tem por escopo assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo-lhe sua concreta observância. (...)
(STJ - AREsp: 2169464 PR 2022/0217787-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 06/03/2023)”

A decisão agravada foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, que demonstram que o Estado tomou todas as providências necessárias para cumprir a decisão judicial. Ressalta-se que o Estado tomou ciência do acórdão em 21 de setembro de 2023, conforme ID. 16134386. O juízo relator fixou um prazo de 10 dias para o cumprimento da ordem judicial, com início em 22 de setembro de 2023. Contudo, como o ente público possui prazo em dobro para suas manifestações processuais, conforme o artigo 183 do Código de Processo Civil, a data final para o cumprimento foi prorrogada para 25 de outubro de 2023, levando em consideração a suspensão de prazos em razão de feriados e pontos facultativos ocorridos nos dias 9, 12, 13 e 23 de outubro de 2023.

O cumprimento da ordem foi efetivado em 14 de novembro de 2023, data em que foi realizada a nomeação do impetrante, formalizada por meio da Portaria nº 0354/2023-GABS/SEPLAD. A referida portaria, assinada e publicada no Diário Oficial do Estado, edição nº 35.610, está devidamente registrada nos autos sob ID. 17293177, fl. 18.

Ademais, o cumprimento tardio da obrigação por parte do Estado do Pará foi justificado pela burocracia inerente aos atos administrativos, não sendo demonstrada qualquer intenção de desrespeitar a ordem judicial ou agir com má-fé. A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que, em casos de cumprimento tardio de decisões judiciais pela Administração Pública, deve-se considerar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa, sobretudo para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da medida.

Esse entendimento também encontra respaldo na doutrina, que enfatiza que a multa diária (astreintes) não deve ser utilizada como meio de punição, mas sim como um mecanismo para garantir a eficácia da prestação jurisdicional. A multa, ao ser desvirtuada de sua função coercitiva e convertida em uma espécie de indenização, poderia resultar em distorções no processo judicial, como o enriquecimento sem causa do credor e a desproporção entre o valor da multa e o valor da obrigação principal.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que a multa cominatória pode ser flexibilizada, conforme previsto no próprio artigo 537, § 1º, do CPC, que permite ao juiz modificar o valor da multa, a sua periodicidade, ou até mesmo excluí-la, sempre que verificado que ela se tornou insuficiente, excessiva ou quando houver justa causa para o descumprimento da obrigação.

Essa possibilidade de revisão da multa é crucial para garantir que a aplicação das astreintes seja justa e equilibrada, observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
O STJ tem reiterado que, caso a obrigação seja cumprida, ainda que de forma tardia, e o valor acumulado da multa seja excessivo, é papel do juiz evitar que a parte credora se beneficie indevidamente de um valor que ultrapassa a mera coação ao cumprimento da obrigação.

Portanto, a exclusão das astreintes encontra respaldo nos princípios constitucionais e processuais aplicáveis, não havendo que se falar em reforma da decisão monocrática.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que excluiu as astreintes fixadas pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que a finalidade da multa foi alcançada, ainda que de forma tardia, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte agravante.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024